Tribunal: TCU
Processo: 003.322/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa e inabilitando a responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de da não aprovação da prestação de contas relativa a convênio firmado com vistas à apoiar o evento "Micarê Sertaneja Britânia e Minaçu".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Premium Avança Brasil e pela Sra. Cláudia Gomes de Melo contra o Acórdão 168/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes, que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades no Convênio 631/2009, julgou irregulares suas contas e condenou-as ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, bem como inabilitou a Sra. Cláudia Gomes de Melo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 6 (seis) anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.